Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0723476-25.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO, VIVIANE FERREIRA SILVA OLIVEIRA PACIENTE: CLAUDINEI GONCALVES CAMPOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Roberto Alves Lutz Pinheiro e Virgínia Câmara da Silveira em favor de LÚCIA VANDA GOMES DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu o flagrante em prisão preventiva. Relatam os impetrantes que a Paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e nos artigos 147, 140, § 3o, e 129, § 9o, todos do Código Penal, c/c artigo 61, inc. II, alíneas “f” e “h”, na forma do artigo 5o, inciso II e art. 7o, incisos I e II, ambos da Lei n. 11.340/2006, encontrando-se presa desde 02/07/2021. Os impetrantes tecem considerações acerca da prisão preventiva e apontam constrangimento ilegal sob o argumento de que a decisão impugnada está fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do crime. Alegam que a idade da vítima estaria servindo de lastro para reconhecer não apenas a periculosidade da Paciente, mas também para caracterizar circunstância agravante, o que configuraria vedado bis in idem. Ao anteciparem a possível fixação de regime menos gravoso que o fechado, no caso de eventual condenação, aduzem os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, como vetores aptos a obstar a prisão preventiva. No mais, reforçam a excepcionalidade da custódia cautelar com amparo na Recomendação no 62 do CNJ. Para fins de liminar, afirmam residir o fumus boni iuris na coação ilegal tendo em vista que eventual condenação não resultará no regime fechado, estando o periculum in mora evidenciado na manutenção da ilegalidade. Requerem em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, seja concedida a ordem, com a consequente expedição de alvará de soltura. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Constata-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos que, em sede de liminar, legitimam a manutenção da segregação cautelar, consoante transcrição abaixo, in verbis: Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Tratou-se o APF de flagrante impróprio sem máculas. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam especial gravidade e demonstram a periculosidade de seus autores. Com efeito o auto de prisão em flagrante revela uma situação de extrema covardia com uma senhora de 78 anos de idade. O relato desta colhido em delegacia é suficiente para demonstrar a truculência e selvageria dos autores: “Em diligência realizada junto ao Hospital Regional de Sobradinho - HRS, ANÍSIA JOSÉ DA SILVA relatou que é mãe adotiva de LUCIA VANDA GOMES DA SILVA, a qual é amasiada com a pessoa de ANTONIO FERNANDES DA SILVA, sendo que ambos são alcoólatras e vem perturbando a tranquilidade de ANÍSIA, visto que comparecem a sua residência sem serem chamados e sempre embriagados. Esclarece que na data de ontem, dia 30/06/2021, por volta das 20h, LÚCIA VANDA e ANTONIO FERNANDES chegaram a sua residência, oportunidade em que ambos aparentavam embriaguez, razão pela qual solicitou que ambos saíssem da residência, visto existir medidas protetivas que impedem qualquer aproximação por parte de LÚCIA VANDA. Diante da solicitação de retirada da residência, LÚCIA e ANTONIO ficaram bastante exaltados, instante em que ANTONIO passou a proferir as seguintes ameaças e injúrias: "NÃO TEM QUEM FAÇA EU SAIR DAQUI, VAGABUNDA, VELHA SAFADA, SEM VERGONHA, PUTA QUE NÃO VALE NADA! VAMOS É TE MATAR VELHA SAFADA!". No mesmo instante LÚCIA também a xingou de "VELHA SAFADA, VAGABUNDA!", bem como afirmou que mataria a vítima. Assim, em razão da grave ameaça, ANÍSIA resolveu sair de casa para pedir socorro, momento em que foi segurada pelo pulso por LÚCIA e ANTONIO, sendo que ambos passaram a desferir tapas, arranhões e chutes contra ANÍSIA, a qual experimentou ferimentos diversos no rosto, braços e pernas. Após as agressões físicas, ameaças e injúrias proferidas, LÚCIA e ANTONIO saíram do local tomando rumo ignorado, sendo que por volta das 22h40, JOAB, neto de ANÍSIA, chegou ao local e verificou os ferimentos experimentados. Na data de hoje, não suportando mais as dores em razão dos ferimentos experimentados, afirma que se dirigiu a UPA e, posteriormente, foi transferida para o Hospital Regional de Sobradinho - HRS, local onde permanece internada. Esta não é a primeira vez que sofre violência doméstica praticadas por LÚCIA e ANTONIO, motivo pelo qual manifesta o seu desejo de representar criminalmente contra ambos, bem como deseja requerer medidas protetivas para impedir qualquer tipo de contato com eles. Cientificada da possibilidade de ser encaminhada a uma Casa Abrigo, afirma que não tem interesse, pois pretende ficar em sua residência na companhia de seu neto JOAB.” O relato destacado, somada as fotografias do estado deplorável que a senhora ficou, demonstram a gravidade dos fatos. A somar-se a tudo, aponto que a autuada LUCI VANDA é reincidente específica em lesão corporal que foi praticada, inclusive contra a mesma vítima. Em que pese ANTONIO ser primário e possuir 71 anos de idade, tais condições sucumbem diante da gravidade do fato. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código.” grifo nosso De uma leitura ao decisum, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pelos impetrantes, vislumbro presentes os requisitos que justificam a segregação cautelar da Paciente. Não se olvida que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Na espécie, observa-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva restou fundamentada quanto aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Com efeito, o fumus comissi delicti está demonstrado nos termos da denúncia recebida pelo juízo em 14/07/2021. O periculum libertatis também se revela presente, haja vista a periculosidade evidenciada no fato-crime concreto, considerando não só a natureza dos crimes imputados à Paciente, mas, sobretudo, a violência e brutalidade na agressão física, e também psíquica, cometida contra vítima idosa de 78 (setenta e oito) anos, que foi internada devido à gravidade dos ferimentos. Consoante salientado na r. decisão impugnada, as “fotografias do estado deplorável” da vítima devido às agressões (tapas, arranhões e chutes que resultaram em ferimentos diversos no rosto, braços e pernas) revelam a gravidade concreta do delito. Não bastasse isso, a Paciente é reincidente específica em lesão corporal praticada contra a mesma vítima, circunstância essa que, aliada à gravidade concreta do delito perpetrado, revela ser incontroverso o periculum libertatis, pois evidenciado que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos de reiteração, sendo imperiosa a custódia cautelar. Efetivamente, os fatos imputados à Paciente indicam a sua periculosidade e recomendam a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que gera insegurança social. De igual forma, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, em que cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Como visto, a decisão que decretou a prisão preventiva, ora questionada, está suficientemente fundamentada em elementos concretos, não se constatando a ausência de motivação, pois está devidamente amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos. No mais, no que se refere à pandemia da Covid-19, elucida-se que a Recomendação no 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, estabeleceu a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, com o objetivo de proteger a vida e a saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. A referida norma indicou os integrantes do grupo de risco como sendo “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (inc. I. do art. 1o), recomendando, ainda, a reavaliação prioritária “de prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa” (inciso I do art. 4o). No presente caso, além de a conduta delitiva ter sido praticada com violência, os impetrantes não apontaram ser a Paciente integrante do grupo de risco. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a sua manutenção. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. À Secretaria da Turma, para que proceda ao desentranhamento dos documentos referentes a pessoa de CLAUDINEI GONÇALVES CAMPOS, consoante requerido pelos causídicos na petição de ID27526769, e para proceda à correta autuação do processo em nome da paciente LÚCIA VANDA GOMES DA SILVA. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator